Tribunal: TJMT
Processo: 0007006-37.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007006-37.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALINE KAROLINE SARAIVA - CPF: 028.349.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.931.691-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALINE KAROLINE SARAIVA - CPF: 028.349.071-37 (APELADO), VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.931.691-10 (APELADO), ELISCLER GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 028.582.061-39 (APELADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURACY JOSÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALINE KAROLINE SARAIVA, VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ELISCLER GONCALVES DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ART. 35,
CAPUT
) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DESCLASSIFICADO – CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28) – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA RÉ PELO TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RÉS ABSOLVIDAS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica.

Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007006-37.2018.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALINE KAROLINE SARAIVA, VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ELISCLER GONCALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, desclassificou a conduta inscrita no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, imputada à apelada
Eliscler Gonçalves de Oliveira,
para a prevista no art. 28 da mesma Lei, bem como condenou as apeladas
Aline Karoline Saraiva
e
Vanessa Cristina Pereira da Silva
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (id. 118380583).

Inconformado, o Ministério Público requer a condenação da apelada
Eliscler Gonçalves de Oliveira
pela prática do crime de tráfico de drogas. Em relação às apeladas
Aline Karoline Saraiva
e
Vanessa Cristina Pereira da Silva
almeja a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico e, por efeito, o afastamento do benefício do tráfico privilegiado (id. 118380598).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não provimento do recurso defensivo (id. 118380619 e 118380601).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 133368654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALINE KAROLINE SARAIVA, VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ELISCLER GONCALVES DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do crime de tráfico de drogas
:

Pretende o Ministério Público a condenação da apelada
Eliscler
como incursa nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06. Argumenta que a quantidade de droga apreendida em posse da apelada (85,5 g de cocaína) e as inconsistências de seus depoimentos comprovam a prática do crime de tráfico.

A inicial narra o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 06 de agosto de 2018, por volta das 15h30min, na Rua Jacarandá, n °1148, Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, as denunciadas ELISCLER GONÇALVES DE OLIVEIRA, ALINE KAROLINE SARAIVA, VULGO "KAROL" e VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, associaram-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois mantinham em depósito e vendiam com intuito de mercancia, substâncias consistentes em "cocaína" e "maconha", drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo preliminar de entorpecentes de fls. 29/30-IP.

Infere-se no caderno informativo, que Policiais Civis estavam observando a residência da denunciada Vanessa quando avistaram um mototáxi que trazia a denunciada Eliscler que ingressou na residência e logo saiu.

Costa ainda, que a polícia em diligência seguiu a denunciada Eliscler até sua residência, local em que abordou a mesma e encontrou em sua posse 85,5g de pasta Base, divididas em uma porção grande e duas pequenas conforme Exame Pericial Preliminar de entorpecente nas fls.29/30-IP.

Ato contínuo, os policiais civis retornaram até a residência de Vanessa e ingressaram no local encontrando a proprietária mais a denunciada Mine, sendo que foi encontrado com Vanessa em uma mochila de cor azul duas porções em formato de tablete com peso de 928,57g de maconha e com Aline em uma mochila rosa um tablete pesando 873,81g, de acordo com Exame Pericial Preliminar de entorpecente nas fls . 2 9 / 30-IP.

Registra-se que as denunciadas Vanessa e Aline havia chamado um táxi e as mesmas pretendiam levar a droga para Santo Antônio do Leste/MT [...]
(
sic
do id. 118380534).

Ao desclassificar a conduta relativa à apelada
Eliscler
, o juízo singular considerou o seguinte:

[...] Quanto à acusada Eliscler, verifico que após a instrução processual, não deve subsistir a conduta de tráfico de drogas atribuída a mesma, pois entendo que não está devidamente comprovado que esta mantinha em depósito, transportava ou vendia os entorpecentes juntamente com as demais acusadas, conforme descrito na denúncia.

Afirmo isso, por que as declarações dos Policiais Civis ouvidos em Juízo não foram satisfatoriamente suficientes para evidenciar a prática do crime descrito no art. 33 da LT, posto que foram uníssonos a asseverar que com a mesma foi encontrada em busca pessoal uma porção pequena de pasta base de cocaína (85,5g) logo após a sua rápida ida na casa de Vanessa.

Posto isto, observo que embora as testemunhas tenham afirmado que encontraram uma quantidade de pasta base com a denunciada em nenhum momento afirmaram ter realizado diligências pretéritas aos fatos no sentido de visualizar qualquer ato de comercialização de droga. Em relação, insta consignar que o Policial Rafael Trarmarin quando de suas declarações afirmou que a denunciada não era o alvo da investigação, dizendo que naquela ocasião a mesma tinha ido até o local apenas para comprar o alucinógeno.

Para mais, além da substância ilícita nenhum outro apetrecho característico de quem realiza a venda de drogas foi encontrada poder da ré.

Desta feita, a simples apreensão da pasta base de cocaína, aliada às circunstâncias da prisão e a afirmação da acusada no sentido de que a droga encontrada era destinada aos seu uso pessoal, bem como diante da ausência de provas de que a substância apreendida era para fins de tráfico, apontam em verdade, a ocorrência do crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas, razão pela qual a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal é medida que impõe, conforme descrito no art. 28 da Lei 11.343/06. [...]
(
sic
do id. 118380583).

Durante a fase inquisitiva, a apelada
Eliscler
declarou que era usuária de drogas contumaz e que estava saindo da residência da apelada
Vanessa
, logo após ter adquirido R$ 50,00 (cinquenta reais) de pasta base de cocaína. Destacou que a droga era para consumo próprio e já havia adquirido entorpecentes no local, com as mesmas pessoas (id. 118380534 – pág. 20).

Na mesma ocasião, as apeladas
Aline Karoline
e
Vanessa Cristina
fizeram uso do direito de permanecer em silêncio (id. 118380534 – pág. 23/28).

Em juízo, a apelada
Eliscler
negou envolvimento com o tráfico de drogas, esclarecendo que era usuária de drogas e que os entorpecentes apreendidos sob sua posse eram para uso próprio. Confirmou que adquiriu os entorpecentes na residência das apeladas, mas disse ter recebido de um homem e não das apeladas.

Também interrogadas em juízo, as apeladas
Aline Karoline
e
Vanessa Cristina
confessaram a prática do crime de tráfico de drogas, esclarecendo que eram mulas e que os entorpecentes apreendidos – cerca de 1.8 kg de maconha – seriam entregues na cidade de Santo Antônio do Leste, sendo que cada uma levaria um tablete de maconha em suas bolsas. Relataram que
Aline
teria saído de Cuiabá para Primavera do Leste, após acertarem o delito por mensagens de celular. Destacaram que era a primeira vez que
Aline
se hospedava na casa de
Vanessa
e que, alguns meses depois, foram presas, novamente, também pelo crime de tráfico, na cidade de Água Boa. Negaram conhecer a apelada
Eliscler
e que somente a viram na delegacia. Esclareceram que estavam na residência, acompanhadas do genitor de
Vanessa
, e que foram abordadas enquanto aguardavam pelo táxi solicitado.

Sob o crivo do contraditório, o IPC
Rafael Tramarin
detalhou a ocorrência, dizendo que haviam denúncias de que
Vanessa
estava traficando drogas na cidade de Primavera do Leste, o que motivou o monitoramento da residência. Relatou que visualizaram um moto táxi se aproximando do local, juntamente com uma passageira, posteriormente identificada como
Eliscler
, tendo ela adentrado o imóvel e, rapidamente, saído. Declarou que, em seguida, decidiram abordar o moto táxi, momento em que apreenderam uma porção de drogas em posse de
Eliscler
, a qual indicou o imóvel de
Vanessa
como ponto de venda.

Prosseguindo, o Investigador de Polícia narrou que retornaram ao imóvel e encontraram
Vanessa
e
Aline
, cada uma com uma mochila. Revelou que fizeram a revista dos objetos e apreenderam dois tabletes de maconha. Relatou que, ato contínuo, um táxi se aproximou do local, tendo o motorista informado que recebeu o chamado da corrida, mas que não sabia dizer o destino das passageiras. Asseverou que questionaram as apeladas, ao que elas confirmaram que levariam os entorpecentes para Santo Antônio do Leste.

No mesmo sentido, a Policial
Viviana Gonçalves
esclareceu que fizeram campana em frente ao imóvel de
Vanessa
, pois ela mantinha um relacionamento amoroso com um reeducando da Cadeia de Água Boa e que haviam notícias de que ela estaria traficando drogas. Explicou que, na data dos fatos, a apelada
Eliscler
chegou no imóvel e, logo em seguida, deixou o local, ao que procederam para a sua abordagem, encontrando com ela uma porção de drogas. Detalhou que retornaram ao imóvel e encontraram as apeladas
Vanessa
e
Aline
saindo, motivo pelo qual também as abordaram. Confirmou que, durante a abordagem, apreenderam drogas dentro das mochilas e que, pelas informações colhidas, os entorpecentes seriam entregues na cidade de Santo Antônio do Leste.

A respeito da apelada
Eliscler
, disse que ela foi a única a afirmar que era usuária de drogas, bem como destacou que não foram apreendidos outros objetos em posse da apelada e que ela reside em uma região conhecida por ter muitos usuários de drogas.

Diante desse cenário fático-probatório, em que pese os argumentos apresentados pela Promotoria de Justiça, não há como atribuir à apelada
Eliscler
a prática delitiva de tráfico de entorpecentes, notadamente porque as provas não indicam qualquer participação na ação delitiva das demais apeladas.

Ao contrário disso, os elementos probatórios apontam, com forte probabilidade, de que
Eliscler
era usuária de drogas e que foi ao imóvel adquirir entorpecentes para seu consumo, especialmente quando considerado que a apelada entrou e saiu do imóvel rapidamente e sequer chegou a conversar com as apeladas.

Apesar de
Eliscler
não ter explicado com precisão e detalhes como pagou pelas drogas, também não há elementos de que essa tinha a intenção de comercializar os entorpecentes apreendidos em sua posse (85,5 g de cocaína).

Além disso, em nenhum momento as testemunhas ouvidas indicaram a prática do delito de tráfico de drogas pela apelante
Eliscler. T
odas as informações e suspeitas policiais eram destinadas à apelada
Vanessa
e sua residência, local conhecido como ponto de venda de drogas.

Ademais, a dinâmica descrita nos autos é compatível com a de um usuário de entorpecentes, especialmente quando considerado que
Eliscler
entrou e saiu rapidamente do imóvel, apenas recebendo e pagando pelos entorpecentes, sem sequer conversar com as apeladas
Aline
e
Vanessa
.

Nesse contexto, evidente que a autoria delitiva de
Eliscler
não restou comprovada, posto que não foram produzidas provas suficientes que demonstrassem seu envolvimento com a prática delitiva das demais apeladas.

Diante disso, imperioso relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Desta forma, entendo que o pedido de condenação pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, não encontra lastro seguro nos autos.

Do crime de associação para o tráfico
:

O Ministério Público almeja a condenação das apeladas
Aline Karoline
e
Vanessa Cristina
pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35).

De igual modo, o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de
Guilherme Souza Nucci
[1]
:

“(...) Para o crime de
associação para o tráfico
prevista na nova lei
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.

No caso dos autos, percebe-se que os requisitos para a configuração do crime não estão preenchidos, mormente porque não se têm descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

Os policiais ouvidos em juízo não souberam informar há quanto tempo as apeladas estariam associadas para a comercialização de entorpecentes, bem assim não há elementos aptos a comprovar vínculo entre elas. Destaca-se que a investigação tinha como objetivo apenas a apelada
Vanessa
, ou seja, sequer haviam informações sobre a participação de
Aline
.

Assim, impõe-se concluir que a prova dos autos se mostra incapaz de sustentar o édito condenatório almejado pela acusação, sobretudo porque não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a estabilidade e o vínculo associativo das apeladas.

A propósito:

“[...] Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes. 2.
Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe
[...]”
(AgRg no HC 684.427/RJ, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

Desta forma, o pedido de condenação das apeladas pela prática dos crimes descritos no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, também não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

À vista de todo o exposto, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

[1]
Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2a ed. São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022